Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL PRÉVIO AO CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo” (REsp 1.739.201/AM, Quarta Turma, DJe 10/12/2018).
2. No caso, ainda que não tenha havido intimação específica a respeito do depósito em juízo de determinada quantia, é certo que houve acesso posterior aos autos, assim como intimação de ato posterior, o que torna presumida a ciência de todos os atos processuais anteriormente praticados, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei n. 11.419/06.
3. A norma processual estabelece patamares mínimo e máximo dos honorários de sucumbência a serem fixados (CPC, art. 85, §2o) e, no caso, os honorários já foram fixados no menor patamar legal (10%).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.